Tribunal: CARF
Processo: 13822.000170/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13822.000170/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.496 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS DONANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.
PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO
ADE.
Comprovado o parcelamento dos débitos que ensejaram a exclusão do Simples
Nacional sem exigibilidade suspensa, deve-se limitar os efeitos da exclusão ao
fim do ano calendário anterior ao que teria a opção pelo regime deferida dada a
regularidade dos débitos, caso tal opção não estivesse impossibilitada pela
exclusão com efeitos suspensos pela instauração da lide no rito do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter os efeitos da exclusão do Simples determinada pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 442.995, de 01/09/2010, apenas para o ano-calendário
de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13822.000170/2010-42
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.496 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13822.000170/2010-42

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 442.995, de 01 de setembro de 2010 (folha 38), a
partir de 01/01/2011, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, de Simples Nacional, com a
exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua contestação (folhas 01/03), a contribuinte alegou parcelamento dos
débitos que motivaram sua exclusão, conforme termo de adesão de 30/11/2009 e pagamentos
realizados.
No acórdão a quo (folhas 39/43), a impugnação foi considerada improcedente, em
síntese, por falta demonstração de que foi regularizada a situação da empresa dentro do prazo de
trinta dias previsto no § 2o do artigo 30 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Ciência do acórdão DRJ em 19/02/2014 (folha 45). Recurso voluntário
apresentado em 20/03/2014 (folha 47).
A recorrente, às folhas 47/48, alega que, com o advento da Resolução CGSN no
94, de 29 de novembro de 2011, em seu art. 44, o Comitê Gestor do Simples Nacional autorizou
o parcelamento de todos os débitos de empresas optantes pelo Simples de tributos vencidos e
constituídos na data do pedido, o qual foi por ela solicitado em 06 de janeiro de 2012, conforme
comprovante à folha 49.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
O comprovante à folha 49 demonstra que houve solicitação de parcelamento dos
débitos em aberto de Simples Nacional por parte da contribuinte em 06/01/2012. Restava saber
se tal parcelamento foi deferido, ou se os débitos que ensejaram a exclusão foram extintos ou
tiveram sua exigibilidade suspensa em algum outro momento, o que, se confirmado, poderia
limitar o período da exclusão em questão, iniciada em 01/01/2011, ao fim do ano-calendário de
2011, no caso de confirmação do referido parcelamento, ou ao fim do ano-calendário em que tais
débitos tenham sido extintos ou tido sua exigibilidade suspensa.
Pelo exposto, mediante a Resolução no 1001-000.385, de 03 de setembro de 2020
(folhas 58/60) o julgamento do presente processo foi convertido em diligência, para que fosse
informado se os débitos que ensejaram a exclusão operada pelo Ato Declaratório Executivo
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.496 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13822.000170/2010-42

DRF/ATA no 442.995, de 01 de setembro de 2010 foram extintos, parcelados ou tiveram de
alguma forma sua exigibilidade suspensa e, em caso positivo, em que data.
A Unidade de Origem anexou os documentos às folhas 63/72 e elaborou o
Despacho no 5.626 de 15/12/2020/PARCELAMENTO/DERAT - SÃO PAULO às folhas 73/74,
que aqui se transcreve:
O presente processo fora formalizado tendo em vista impugnação do
contribuinte contra sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL (fls.01/02) pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/ATA No 442.995, de 01 de setembro de 2010
(fls.38).
O processo foi encaminhado a esta Equipe Regional de Parcelamentos tendo em
vista a Resolução 1001-000.385 do CARF-MF convertendo o julgamento em
diligência para informar se os débitos relacionados no Ato Declaratório DRF/ATA No
442.995/2010 que ensejaram a exclusão do contribuinte, foram extintos, parcelados ou
tiveram de alguma forma sua exigibilidade suspensa.
Para atendimento à citada Resolução esta Equipe Regional de Regimes
Especiais procedeu a pesquisa aos sistemas da RFB, constatando a existência de
adesão em 30/11/2009 ao parcelamento pela Lei 11.941/2009 na modalidade RFB-
DEMAIS-ART.1o, com cancelamento do pedido em 29/12/2011 pela não apresentação
das informações de consolidação, conforme histórico de eventos de fls.63.
Apesar do contribuinte ter alegado novamente, agora em seu recurso voluntário,
de que os débitos que que geraram sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL
estariam com a exigibilidade suspensa em razão do parcelamento pela Lei
11.941/2009, esta alegação não será objeto de análise por esta Equipe, visto já ter sido
julgada pela DRJ (fls.39 a 43).
Passamos então a realizar pesquisa aos parcelamentos de débitos do SIMPLES
NACIONAL, detectando um pedido de parcelamento realizado em 06/01/2012 nos
termos do §15 a 24 do art.21 da LC 123/2006, consolidado em 15/10/2014, rescindido
a pedido do contribuinte em 26/06/2018 (fls.69/70), com a inclusão dos débitos das
competências MAIO/2008 a DEZEMBRO/2008 que geraram a sua exclusão do
regime do SIMPLES NACIONAL (fls.67/68).
Posteriormente, o saldo remanescente do parcelamento solicitado em
06/01/2012 relativo às competências NOVEMBRO/2008 e DEZEMBRO/2008 foi
incluído no Programa Especial de Regularização Tributária do SIMPLES
NACIONAL instituído pela LC 162, de 06 de abril de 2018, através de pedido
realizado em 26/06/2018, estando atualmente na situação EM PARCELAMENTO
(fls.71/72)
Desta forma, verifica-se que, somente após a publicação do Ato Declaratório
DRF/ATA No 442.995 é que o contribuinte solicitou o parcelamento para suspensão
da exigibilidade dos débitos que ensejaram sua exclusão do regime do SIMPLES
NACIONAL.
Tendo sido atendida a solicitação constante na Resolução de fls.58 a 60,
proponho a devolução dos autos ao Conselho de Contribuintes para ciência deste
despacho.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.496 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13822.000170/2010-42

A contribuinte foi cientificada da Resolução e da Informação em Diligência, não
tendo apresentado qualquer manifestação (folhas 77/80).
A Unidade de Origem informa que detectou “um pedido de parcelamento
realizado em 06/01/2012 nos termos do §15 a 24 do art.21 da LC 123/2006, consolidado em
15/10/2014, rescindido a pedido do contribuinte em 26/06/2018 (fls.69/70), com a inclusão dos
débitos das competências MAIO/2008 a DEZEMBRO/2008 que geraram a sua exclusão do
regime do SIMPLES NACIONAL (fls.67/68)” e que “posteriormente, o saldo remanescente do
parcelamento solicitado em 06/01/2012 relativo às competências NOVEMBRO/2008 e
DEZEMBRO/2008 foi incluído no Programa Especial de Regularização Tributária do SIMPLES
NACIONAL instituído pela LC 162, de 06 de abril de 2018, através de pedido realizado em
26/06/2018, estando atualmente na situação EM PARCELAMENTO (fls.71/72)”.
Desta forma, em 06/01/2012, a contribuinte procedeu de forma a regularizar os
débitos que provocaram sua exclusão do Simples Nacional, ao apresentar o referido pedido de
parcelamento (consolidado apenas em 15/10/2014 por razões não informadas), o que demonstra
que tais débitos não deveriam ser impeditivos a eventual opção pelo Simples Nacional no ano-
calendário de 2012.
Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para manter os
efeitos da exclusão do Simples determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no
442.995, de 01/09/2010, apenas para o ano-calendário de 2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital